Tribunal: TJSP
Processo: 1007407-96.2020.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Apelação Cível – Mandado de Segurança – Direito urbanístico – Pretensão à regularização de imóveis em discordância com a legislação urbanística local vigente em 2012 – Suposta colidência entre o interesse dos Impetrantes fundamentado na Lei Municipal no 5814/2019 e a preexistência de Ação Demolitória que abrange mesmos fatos, ainda em andamento – Modificação do panorama normativo municipal

Ementa:
Apelação Cível – Mandado de Segurança – Direito urbanístico – Pretensão à regularização de imóveis em discordância com a legislação urbanística local vigente em 2012 – Suposta colidência entre o interesse dos Impetrantes fundamentado na Lei Municipal no 5814/2019 e a preexistência de Ação Demolitória que abrange mesmos fatos, ainda em andamento – Modificação do panorama normativo municipal que garantiu aos munícipes a possibilidade de regularização de seus imóveis, se atendidas das condições específicas da lei – Direito líquido e certo – Processo judicial anterior cujas decisões serão cassadas apenas no plano da eficácia – Observância ao princípio da isonomia – Sentença reformada – Recurso provido.